Tribunal: TJBA
Processo: 8000689-61.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000689-61.2024.8.05.0062

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DA CONCEICAO MARCELO

Advogado(s): VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s):CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, RODRIGO MARCOS BEDRAN, DANIEL GERBER

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Antônio da Conceição Marcelo
, contra sentença proferida pela Vara
dos Feitos de
Relações de Consumo
, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Conceição do Almeida
, nos autos da Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral nº 8000689-61.2024.8.05.0062, ajuizada em face da
Associação
d
e Aposentados Mutualista
p
ara Benefícios Coletivos - AMBEC
. A sentença julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
, declarando a nulidade do contrato e condenando a
R
é à devolução dos valores descontados da aposentadoria do
A
utor,
arbitrando a
indenização por dano moral
no montante de R$ 1.000,00 (mil reais)
. Inconformado, o
Acionante
apelou, pleiteando a
majoração da
indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a realização de desconto indevido, em benefício previdenciário, sem a existência de contrato válido entre as partes, configura violação a direito da personalidade e enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano, independentemente da comprovação de culpa.

4. A ausência de documentos que comprovem a contratação, como contrato assinado, documento de identidade ou registros da formalização, revela a inexistência de relação jurídica válida entre as partes e caracteriza falha na prestação do serviço.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento, repercutindo negativamente no planejamento financeiro do consumidor e configurando dano moral
in re ipsa.

6. A reparação por dano moral possui natureza compensatória e pedagógica, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

7. No caso concreto, diante da inexistência de reiteração da conduta e da ausência de tentativa prévia de solução extrajudicial, a fixação da indenização em R$
2
.000,00
(
dois
mil reais)
revela-se adequada à extensão do dano e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
parcialmente
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 20.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.08.2019, DJe 16.08.2019; TJ-CE - Apelação Cível: 02011534720238060160 Santa Quitéria, Relator.: Francisco Bezerra Cavalcante, Data de Julgamento: 15/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8000689-61.2024.8.05.0062
, na qual figura como Recorrente

ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO MARCELO
, sendo Apelada a
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO.

Salvador, .